Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-28.2016.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000945-28.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 544.863.601-25 (APELADO), JULIO CESAR BORGES DE CARVALHO - CPF: 059.641.556-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, PORQUANTO INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INSIGNIFICÂNCIA, RESSAINDO, LADO OUTRO, COMPROVADA A AUTORIA E A QUALIFICADORA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES QUE VIABILIZAM A MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA – BAIXO VALOR ECONÔMICO DA
RES FURTIVA
, QUE SE TRADUZIU EM ITEM ALIMENTÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- As particularidades vistas no caso concreto permitem a mitigação dos requisitos previstos para incidência do princípio da insignificância, notadamente no que se refere à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
[por se tratar de subtração de itens alimentícios, de baixo valor econômico],
da nenhuma periculosidade social da ação
[em razão das condenações pretéritas se referirem à prática de fato ilícitos realizados doze anos antes do que ora se aprecia] e
do reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do agente
[não comprovação da qualificadora referente ao abuso de confiança], possibilitando, desta feita, a
ratificação
dos termos da r. sentença absolutória, que se ampara no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

- Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID 125090930 - Pág. 148 e ss. proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, nos autos da ação penal n.º 0000945-28.2016.811.0039 – código 69241, na qual o réu
Luiz Antônio dos Santos
foi
absolvido
da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 125090930 - Pág. 154/162, o
Parquet
requer
a condenação do recorrido nas sanções do art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal
, sob o argumento de que não se mostra adequada a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos legais, ressaindo, lado outro, comprovada a autoria do delito e a qualificadora referente ao abuso de confiança, esta última em razão da relação de trabalho existente entre o réu e a vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 125090930 - Pág. 165/182, o recorrido rechaça a pretensão condenatória e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
128842153, opina pelo
desprovimento
do vertente recurso, porquanto escorreitos os termos da sentença absolutória, além do que necessária a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo ‘Luizão’, foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, porque na data de
14 de fevereiro de 2016
, em horário indeterminado, na zona rural do Distrito de Santa Fé, termo da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, com abuso de confiança,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 50 kg (cinquenta quilos) de quiabo, pertencentes à vítima
Júlio César Borges de Carvalho
.

Em apertada síntese, o recorrido fora informalmente contrato pela vítima e recebia diária para que realizasse a colheita de quiabos. Nessa condição, aproveitando-se da confiança derivada da relação de trabalho, subtraiu o produto pertencente ao ofendido e o vendou no comércio local, obtendo para si o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária
absolveu
o recorrido da prática do crime que lhe fora atribuído, por meio da incidência do princípio da insignificância, destacando, nesse viés, que a lesão ao bem jurídico da vítima e a conduta em apreço mostraram-se ínfimas, além do que não ressaíra comprovada a qualificadora referente ao abuso de confiança, porquanto inexistente vínculo empregatício formal entre os envolvidos.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença absolutória,
in verbis
:

“(...) 22. O fato, por si, salta aos olhos. Como punir uma pessoa pela subtração de três sacos de quiabo, cujo valor totaliza o importe de cento e cinquenta reais? Vislumbro, nesse caso específico, não ser possível.

23. Ainda, por relevante, que não fora configurado o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, eis que o acusado sequer possuía vínculo empregatício formal com a vítima. Desta forma, por se tratar, no caso, de furto simples, inexistiu qualquer ato de violência física (“vis absoluta”) ou de violência moral (“vis compulsiva”) às pessoas.

24. Segundo o princípio da bagatela, só há crime na conduta ofensiva a bens jurídicos socialmente relevantes ou, em outras palavras, o direito penal só deve intervir nos casos de ataques muito graves a bens jurídicos realmente importantes.

25. Quando a conduta do acusado, reproduzindo a descrição contida no tipo, não afeta, não atinge, nem ameaça o bem jurídico protegido, quando o agir se reveste de nenhuma ou de inexpressiva potencialidade de dano social (quando a conduta atinge valores desprezíveis à consciência coletiva), inexiste adequação típica. (...)

27. Portanto, as circunstâncias do fato aqui apurado indicam de modo inequívoco o inexpressivo valor do bem subtraído e a ausência de prejuízo para a vítima. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância não gera impunidade, não fomenta o crime e nem provoca desordem social. Trata-se apenas de dar correta adequação à lei penal (...)”.

(ID 125090930 - Pág. 149/150).

Nesse contexto, o órgão acusatório exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Do pedido de condenação do réu, nos termos da denúncia:

Malgrado o Ministério Público vindique a reforma da sentença absolutória, sob o viés de que não se fazem presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes a inexpressividade da lesão jurídica provocada [
res furtiva
avaliada em R$ 150,00] e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta [por ser crime qualificado pelo abuso de confiança], além do que constatada a periculosidade social da ação [por se tratar de réu reincidente em crime patrimonial], da detida análise dos autos, conclui-se que
o pedido condenatório não merece ser acolhido.

Como é cediço, para
a aplicação escorreita do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime reclama precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

No caso concreto, nada obstante o valor da
res furtiva
tenha ultrapassado o paradigma previsto pelo ordenamento jurídico [é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato] e, ademais, vislumbre-se que se trata de agente reincidente, cujas condenações penais pretéritas também se referem à prática de delitos patrimoniais, é certo que tais particularidades
não têm
o condão de obstar a incidência do princípio da insignificância.

Com relação à inexpressividade da lesão jurídica provocada, cumpre dizer que o
quantum
extrapolado não se mostra deveras expressivo
[
res furtiva
avaliada em R$ 150,00, representando aproximadamente 17% do valor do salário mínimo vigente à época do fato], robustecendo o raciocínio por meio das afirmativas extrajudiciais da vítima
Júlio César Borges de Carvalho
no sentido de que não desejava seguir adiante com a denúncia, pois
o valor do prejuízo era muito pequeno
(ID 125090930 - Pág. 23), ou seja, não houve significativo abalo no patrimônio daquela.

No tocante à aventada periculosidade social da ação, por se tratar de agente reincidente em crimes patrimoniais, cumpre dizer que as condenações penais pretéritas vistas no Processo Executivo n.º
007551-60.2005.8.11.0006
referem-se a fatos ocorridos nos idos de 2004, isto é,
12 (doze) anos antes do que ora se aprecia
, razão pela qual devem ser sopesadas com parcimônia, a fim de alcançar máxima justiça.

Outrossim,
não se pode ignorar que se trata da subtração de item alimentício
[três sacos de quiabos], tampouco desconsiderar por completo as elucidações extrajudiciais do réu, estas no sentido de que a subtração e venda do produto possuía o objetivo de quitar a diária realizada na propriedade da vítima, que comumente não honrava o pagamento (ID 125090930 - Pág. 14).

De mais a mais, quanto ao reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do agente
, revelou-se
acertada a exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança
, porquanto demonstrada ausência de vínculo empregatício formal entre os envolvidos no fato em apreço, sem olvidar do assente entendimento de que “
a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima
”
.
(STJ - AgRg no HC: 714224 SC 2021/0404223-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Nesse diapasão, o caso concreto comporta a mitigação dos requisitos estabelecidos para a incidência do princípio da insignificância, notadamente no que se refere à inexpressividade da lesão jurídica provocada e a nenhuma periculosidade social da ação, tratando-se, pois, de raciocínio excepcionalmente adotado pela jurisprudência,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MÍNIMA OFENSIVIDADE E REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO
. NATUREZA DOS BENS SUBTRAÍDOS (HIGIENE). RESTITUIÇÃO À VÍTIMA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Em hipóteses excepcionais, a despeito da existência de reincidência, a Terceira Seção desta Corte entende recomendável a aplicação do princípio da insignificância, quando configurados a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, como no caso, consideradas as circunstâncias do delito (furto simples), a natureza dos bens subtraídos (frascos de desodorante) e a restituição dos bens à vítima
. 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) – destaquei.

A propósito, cuidou-se de pensamento igualmente adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Nessa ordem de ideias, imperioso, concluir que não há em que se falar no afastamento do princípio da insignificância, pois o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar absolvição do apelado
Luiz
pela prática do crime de furto simples, em razão de não restar comprovada a qualificadora descrita na denúncia, bem como devido a inexpressividade e ausência de danosidade social da sua conduta,
devendo a sentença recorrida ser mantida pelos seus próprios fundamentos
”
. (ID 128842153 - Pág. 9).

Desta feita, a pretensão ministerial
não faz jus à acolhida
, persistindo inalterados os termos da r. sentença absolutória ora impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo incólume a r
. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, nos autos da ação penal n.º 945-28.2016.811.0039 – código 69241
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023